Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711752-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS POLIDORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA JÁ DISCUTIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFASTADA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM CULPA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva não pode ser analisada, na hipótese de haver decisão anterior sobre o tema, configurando-se a preclusão consumativa, de acordo com o Princípio da Segurança Jurídica e com o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública. 3. Não há inércia do credor capaz de justificar a arguição de prescrição quando, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, bem como realizada a citação dos executados, o feito fica paralisado por ausência de impulso oficial. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 219, §4o do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento de que a prescrição ordinária deveria ter sido acolhida, pois até a presente data a empresa devedora principal não foi citada; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 240, §3o, do CPC de 2015, e ao Tema Repetitivo 444 do STJ, pois deveria ter acolhido a prescrição intercorrente, diante da patente negligência do exequente. II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, o preparo seja regular e haja interesse em recorrer. Isso porque, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 29592815 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 29607010 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente limitou-se a juntar o instrumento de mandato de ID 29700431 - Págs.1/ 2, onde não consta o nome do advogado PIETRO LEMOS F. DE PAIVA, OAB/DF 27.944. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ”. (AgInt no AREsp 1823395/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não mereceria ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 219, §4o do CPC/1973, 40 da Lei 6.830/1980, e 240, §3o, do CPC/2015, e ao Tema Repetitivo 44 do STJ, pois, para se aferir se a parte foi citada ou não e se houve desídia do exequente na citação do executado (AgInt no REsp 1929051/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 31/8/2021), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015